Tribunal: TJSP
Processo: 1012435-72.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. financiamento de veículo.

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamares muito discrepantes da taxa média de mercado para o período em questão.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas

Ementa:

Contratos bancários. Ação de revisão contratual. financiamento de veículo.

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamares muito discrepantes da taxa média de mercado para o período em questão.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância exagerada entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Discrepância não comprovada nos autos.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

repetição do indébito de todos os descontos indevidos. O autor pretende a restituição de "todas as despesas e cobrança de dívida e/ou honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais" indevidos. Impossibilidade de conhecimento do tema por falta de impugnação específica. Recurso não conhecido neste ponto.

Sentença de improcedência mantida.

APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.